Tribunal: STF
Processo: RMS 39545
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-10
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO. PORTARIA DO MINISTÉRIO DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. RESTABELECIMENTO DA PORTARIA QUE CONCEDEU A ANISTIA ORIGINAL. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por ex-cabo da Aeronáutica, contra a Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, objetivando anulação do ato coator e restabelecimento da portaria de anistia original do impetrante, garantindo-se a continuidade no recebimento da prestação mensal, permanente e continuada, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes. 



    II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público (AgRg no MS n. 18.759/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/4/2016, DJe 10/5/2016). 



    III - Conforme preconiza o art. 337, § 3º, do CPC/2015, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Nesse sentido: (EDcl no MS n. 21.208/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 18/12/2018, MS n. 17.859/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 17/4/2017 e MS n. 21.734/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 9/12/2016.) 



    IV - No caso concreto, o pedido formulado no presente mandamus, impetrado em desfavor da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, busca a anulação do ato administrativo para restabelecer a anistia politica concedida ao impetrante. 



    V - No MS n. 26.362/DF, impetrando também em desfavor da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o pedido formulado é idêntico aos destes autos. 



    VI - Portanto, caracterizada a ocorrência da litispendência. 



    VII - Agravo interno improvido.” (eDOC 102, ID 7955eda4)



    O recorrente aduz, em suma, que não há se falar em litispendência, pois o “(...) MS 26.362/DF busca anular a Portaria 1.338/2020/MMFDH, ato que anulou a anistia do Impetrante/Recorrente. Enquanto isso, o presente mandado de segurança busca anular o Despacho 1.174/2021/MMFDH, ato que delegou a competência da Ministra de Estado para a apreciação de recurso administrativo.” (eDOC 111, ID 66262b28, p. 2).



    Por sua vez, a União, em suas contrarrazões, defende que:



    “(...) No primeiro mandado de segurança, MS 26.362/DF, a impetração se voltou contra a edição da Portaria de nº 1.338, de 5 de junho de 2020, que anulou a portaria de anistia do impetrante, sendo deduzido o pedido nestes termos, e-STJ fl. 16: ‘seja, por fim, concedida a segurança para anular o ato coator e restabelecer a portaria de anistia original do Impetrante, garantindo-se a continuidade no recebimento da prestação mensal, permanente e continuada, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes.’ 



    Neste mandamus, a impetração se dirige em última instância, ao menos indiretamente, contra a mesma Portaria de nº 1.338, de 5 de junho de 2020, tendo o pedido redação idêntica, e-STJ fl. 20: ‘seja, por fim, concedida a segurança para anular o ato coator e restabelecer a portaria de anistia original do Impetrante, garantindo-se a continuidade no recebimento da prestação mensal, permanente e continuada, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes.’ 



    Ademais, não procede o argumento de que os Mandados de Segurança foram impetrados em detrimento de atos diversos, tendo em vista que um decore do outro e os pedidos são idênticos, quais sejam, RESTABELECIMENTO DA ANISTIA POLÍCITO DO IMPETRANTE.” (eDOC 127, ID 915fcfbb) 



    É o relatório. Decido.



    O recurso ordinário não merece prosperar.



    Isso porque o impetrante, por meio desta ação mandamental, pretende “(...) anular o ato coator e restabelecer a portaria de anistia original do Impetrante, garantindo-se a continuidade no recebimento da prestação mensal, permanente e continuada, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes” (eDOC 3, ID f92e8523, p. 18). 



    Pedido idêntico, no entanto, foi formulado nos autos do MS 26.362/DF (RMS 37.896), para “(...) anular o ato coator e restabelecer a portaria de anistia original do Impetrante, garantindo-se acontinuidade no recebimento da prestação mensal, permanente e continuada, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes” (eDOC 1, p. 16, do RMS 37.896).



    Vê-se, assim, que, ainda que formalmente direcionados contra atos administrativos distintos, há evidente similitude entre os elementos desta ação mandamental e os elementos do MS 26.362/DF (RMS 37.896), pois, em ambas as impetrações, o impetrante busca, em face da mesma autoridade coatora, o restabelecimento de sua condição de anistiado político.



    Diante do exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente